Tribunal: TJSP
Processo: 1000841-51.2018.8.26.0582
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação civil pública – Ação ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de obrigar o DER e Estado de São Paulo a executarem obras de recuperação da Rodovia Estadual SP-139, com eventual arbitramento de multa em caso de descumprimento – V. acordão que, por unanimidade de votos, deu provimento aos recursos oficial e volutários da FESP e DER para julgar improcedente o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação civil pública – Ação ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de obrigar o DER e Estado de São Paulo a executarem obras de recuperação da Rodovia Estadual SP-139, com eventual arbitramento de multa em caso de descumprimento – V. acordão que, por unanimidade de votos, deu provimento aos recursos oficial e volutários da FESP e DER para julgar improcedente o pedido - Ausência de omissão - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.